Tribunal: STF
Processo: Rcl 67122
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001059-98.2021.5.02.0386, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nºs 3.961 e 5.625 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Narra a parte reclamante que na origem, o caso envolve



    “[r]eclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. Jose´ Monteiro de Almeida, em desfavor da TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A em 14/09/2021, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica”. (e-Doc. 1, p. 1)



    Defende que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas invocados, porquanto



    “[a]o reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que o Sr. Jose´ Monteiro de Almeida efetivamente atuou em nome da CENTRO LIVRE DE ARTES PRODUC¸O~ES E PROMOC¸O~ES ARTI´STICAS LTDA e da RENASCER PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, das quais é sócio (Doc. 16 – Contratos sociais), para a prestação de serviços de gestão de grupo e planificação para a realização de obras videofonográficas, conforme os contratos juntados ao processo, os quais tinham produções específicas (Doc. 17 – Contratos de prestação de serviço).



     Ora, se o Sr. Jose´ Monteiro de Almeida alega que a relação jurídica havida entre ele e a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A era de relação empregatícia e não empresarial, é ônus probatório dele demonstrar a existência de má-fé na tomadora do serviço na celebração do contrato, de modo a demonstrar a fraude supostamente ocorrida, pois trata-se de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e ao art. 818, inciso I, da CLT/1943. 



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e as empresas CENTRO LIVRE DE ARTES PRODUC¸O~ES E PROMOC¸O~ES ARTI´STICAS LTDA e RENASCER PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, das quais o Sr. Jose´ Monteiro de Almeida é sócio, tem-se que estes contratos são validos nos seus termos como contratos empresariais de prestação de serviço, celebrado entre partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada.



     Assim, não há que se falar em atração do ônus probatório pela TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A por ter admitido a prestação do serviço ou em ocorrência de fraude de pejotização, pois foi o Sr. Jose´ Monteiro de Almeida que buscou a tutela jurisdicional alegando ser empregado da TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e não sócio de empresas que celebraram contratos de prestação de serviço, isto é, com o objetivo de transmutar uma relação contratual empresarial em uma relação de emprego” (e-Doc. 1, p. 4-5)



    Afirma, ainda, que “[o] Sr. Jose´ Monteiro de Almeida não é pessoa hipossuficiente”, devendo ser considerado o fato de que “percebia remuneração significativa e possui diploma de nível superior, não se encontrando submetido à constante subordinação do tomador do serviço”.



    Assevera, por fim, que “apresentado o contrato de prestação de serviço celebrado e a falta de evidência de fraude em sua celebração, não há como admitir o reconhecimento de relação de emprego, ainda mais quando demonstrado que não existia o requisito da subordinação”.



    Requer



    “a) seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 49604ba, seja o processo 1001059- 98.2021.5.02.0386 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação; 



    (...)



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com José Monteiro de Almeida por decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001059-98.2021.5.02.0386, cujo trecho transcrevo, na parte de interesse:



    “A reclamada requer afastar também o reconhecimento do vínculo empregatício de 09/02/2009 a 07/10/2020, bem como seus consectários (é dizer, verbas rescisórias, férias, saldo salarial, FGTS, 13º salário, aviso prévio, expedição de guias para o seguro desemprego e PLR, além de vale refeição e quinquênio), e ainda a anotação em CTPS sob pena de astreintes. 



    Não prospera. Destaque-se, de início, que o cerne da controvérsia posta reside na modalidade do vínculo de trabalho havido entre os litigantes. 



    Noutras palavras, resta saber se o recorrido remanesceu atuando na empresa ré como empregado de fato, na função de coordenador de produção, como tal arguiu em sua peça inicial, ou se na presente hipótese houve uma relação comercial entre empresas, infensa à relação de trabalho. 



    Não prospera a irresignação da ré, todavia. 



    Ressalta este Julgador que, para que haja a declaração em juízo do vínculo de emprego, como pretendeu o reclamante, a parte deve apresentar elementos de prova necessários e suficientes do vínculo empregatício, ou seja, do trabalho subordinado, da pessoalidade, da onerosidade e, bem assim, da habitualidade, ou para alguns até mesmo da alteridade, todos em conjunto e no mesmo contexto, nos moldes dos art. 2º e 3º da Norma Consolidada. 



    No caso em comento, porém, como a empresa admitiu a prestação de serviços pelo autor em benefício seu, mas negou a existência do propalado vínculo de emprego, ao argumento de que teria atuado como sócio de sua própria empresa, a 'RENASCER PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA', a inversão do ônus da prova é medida de rigor, cabendo assim à ré, TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, ofertar os elementos de prova necessários e suficientes a fim de comprovar a mera e autêntica relação entre pessoas jurídicas.



     E, na hipótese, os elementos de prova acabam por militar mais a favor do reclamante, muito embora este Magistrado reconheça a necessidade de um exame cuidadoso do caso, com maior vagar e com os devidos temperamentos de sempre.



    Pois bem. Em seu interrogatório, disse o reclamante:



    [...]



    que foi contactado pelo diretor geral, na época sr. Del Rangel, e foi arguido / entrevistado pelo Vicente Melo;que o depoente já prestava serviços em televisão há muito tempo; que na entrevista com o Vicente foi dito que seria CLT, porém passados 2 ou 3 dias foi comunicado de que precisava ter uma PJ; que o depoente já tinha uma PJ, prestando serviços no RJ, servindo para serviços de free lancer.



    [...]



    que recebia um valor de 9 mil reais inicialmente, em depósito em conta da PJ; que o valor era fixo mensal; que além disso recebia plano de saúde, vale alimentação, cesta básica, benefícios odontológicos;



    [...]



    De fato, a prova demonstra que o reclamante foi empregado da ré. Demonstra ainda que o reclamante não atuou de forma autônoma, com liberdade na execução de suas atribuições, como coordenador de locação, mas sim estava vinculado à organização empresarial e hierárquica mantida pela reclamada, sempre com subordinação, exercendo atividades e funções por ela estabelecidas ao longo de toda a contratualidade. 



    Por outro lado, a existência de eventual empresa constituída em nome do próprio postulante para a emissão de eventuais notas fiscais a cada atividade realizada não tem, e definitivamente não tem, o condão para expungir o reconhecimento do vínculo de emprego, especialmente em se tratando de empresa com vida apenas formal, como tudo deixa entrever, e com o propósito único de emitir notas que porventura possam ser usadas como argumento para a reclamada”. (e-Doc. 39, p. 4-14)



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5835 MC/DF orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com Centro Livre de Artes Produções e Promoções Artísticas LTDA e Renascer Produções e Promoções Artísticas Ltda-ME, empresas das quais a parte beneficiária da decisão reclamada é sócia (e-Doc. 27).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Por fim, não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001059-98.2021.5.02.0386, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente